Tribunal: STF
Processo: HC 213468
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE OBJETO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.3.2022 por Ricardo Antunes Ramos, advogado, em benefício de Marco Antonio da Silva Rodello Junior, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.10.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 697.833/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 16.8.2021, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva no plantão judiciário da Comarca de Sorocaba/SP. Foram apreendidos 199,74g de cocaína e 2,014kg de maconha.



    3. Sustentando a ilegalidade da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2200523-62.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual em 20.9.2021. Tem-se na ementa do julgado:



    “ENTORPECENTES. TRÁFICO. Relaxamento da prisão em flagrante ou revogação da custódia preventiva. Impossibilidade. Invasão de domicílio. Inocorrência. Flagrante formalmente em ordem. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, ou por prisão domiciliar. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 3). 



    4. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 697.833/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.10.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Marco Antonio da Silva Rodello Junior – preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem ali impetrada (Habeas Corpus n. 2200523-62.2021.8.26.0000), mantendo a segregação cautelar imposta pelo Juízo de Direito do plantão judicial da comarca de Sorocaba/SP (Autos n. 1501546-32.2021.8.26.0567). 



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal na decretação da prisão cautelar imposta ao paciente, tendo em vista a ilicitude na coleta de provas em razão da invasão de domicílio perpetrada pelos policiais, com ausência de autorização judicial para tanto. 



    Postula, então, a concessão liminar da ordem para que seja reconhecida a nulidade da prisão em flagrante, determinando-se a revogação da prisão cautelar. 



    É o relatório. 



    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    No caso, após uma primeira análise dos autos, observa-se que a pretensão relativa ao reconhecimento de nulidade, decorrente da suposta invasão de domicílio, não se compatibiliza com os requisitos do fumus boni iuris ou periculum in mora, indispensáveis à concessão da medida de urgência requerida. 



    Antes de qualquer pronunciamento sobre a temática, mostra-se indispensável o parecer do Ministério Público Federal. 



    Indefiro o pedido liminar. 



    Instruídos os autos, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 4). 



    5. Em 3.2.2022, sobreveio sentença do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP (Ação Penal n. 1501546-32.2021.8.26.0567), que condenou o paciente às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). No decreto condenatório, o juízo de primeiro grau manteve a custódia preventiva do paciente (e-doc. 2). 



    6. A decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 697.833/SP, do Superior Tribunal de Justiça, é objeto da presente impetração, na qual se alega que, “sem autorização e com base apenas em delação anônima, os agentes policiais ingressaram no imóvel onde estava o paciente, violando, assim, a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Conforme será demonstrado, malgrado se trate de crime permanente, o ingresso no imóvel com base em delação anônima, segundo o STF e STJ, invalida a prova” (fl. 5, e-doc. 1).



    O impetrante argumenta que, embora os policiais informem ter sido franqueado o acesso à residência, esse fato teria sido negado pelo paciente “e pelas testemunhas, todas as testemunhas de defesa descrevem que estavam na sala, quando se deram conta, os policiais já estavam dentro do imóvel, alem disso como confirmado pelo agente Andrei, tal abordagem foi a noite, ou seja, após o horário permitido, mesmo com mandado de busca e apreensão ou prisão” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “não houve qualquer decisão judicial envolvendo mandados de busca e de apreensão na residência, sendo certo que os parâmetros do Supremo Tribunal Federal a respeito das situações de flagrantes autorizativas da mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio não foram respeitados” (fl. 6, e-doc.1).



    Enfatiza que “o ingresso no imóvel se deu com base apenas na delação anônima, sem investigação prévia. O fato de o paciente correr para o interior do seu imóvel quando viu os policiais assim que abriu a porta não é razão suficiente para que ingressassem na casa” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “não existe previsão para o julgamento do caso pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em sede de recurso, razão pela qual o HABEAS CORPUS deve ser provido ao menos para autorizar a liberdade do paciente até o julgamento do mérito do caso” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se seja concedida a ordem para ser determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, deixando a análise da rejeição da denúncia para o Tribunal” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7.  A presente impetração não pode ter seguimento neste Supremo Tribunal.



    8. Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.10.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 697.833/SP. O objetivo daquela impetração é a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada no plantão judiciário da Comarca de Sorocaba/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1501546-32.2021.8.26.0567). 



    9. O impetrante relata que, em 3.2.2022, o paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP (Ação Penal n. 1501546-32.2021.8.26.0567) às penas de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). No decreto condenatório, o juízo sentenciante manteve a custódia preventiva do paciente. 



    10. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 24.3.2022, a decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, tinha sido substituída pela sentença penal condenatória, na qual mantida a custódia cautelar. Na data da impetração deste habeas corpus, portanto, não mais prevalecia o objeto jurídico da pretensão do impetrante. 



    11. Ressalte-se que a presente ação também está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante não juntou aos autos a decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    12. Pelos elementos carreados aos autos, não há como comprovar ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora